Tribunal: TJMT
Processo: 1002869-96.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002869-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ILDEMAR BARBOSA ALVES registrado(a) civilmente como ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (ADVOGADO), CLEONICE SOUZA DE SIQUEIRA - CPF: 631.295.581-87 (AGRAVANTE), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (AGRAVADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E DEVOLUÇÃO DE VALORES – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1002869-96.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
CLEONICE SOUZA DE SIQUEIRA

AGRAVADO:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLEONICE SOUZA DE SIQUEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara que, na
Ação Rescisória e Indenizatória c/c Restituição de Valores Pagos c/c Danos Morais
ajuizada em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (proc.

n. 1004126-63.2023.8.11.0010), indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela Autora/Agravante e determinou a correção do valor da causa e o recolhimento das custas e taxas judiciárias sobre ela calculadas, facultando à parte seu parcelamento em seis parcelas mensais.

Aduz que “
instrui a petição inicial desde a propositura da presente ação em comento, com todos os documento capazes de provar a hipossuficiência alegada e suplicada perante o juízo prolator do indeferimento da benesse
”, ora apresentando a declaração de IRPF exercício de 2023, e acrescentando que “
não há o falar em desconsideração da personalidade jurídica e muito menos em seu incidente
”.

Alega que não há “
falar em adequação do valor atribuído a causa, valor da causa se encontra totalmente escorreito, dentro dos requisitos exigidos pelo artigo 292 e incisos do CPC
”, consubstanciado no valor controvertido pago a título de entrada.

Requer o provimento do recurso para que seja deferida a justiça gratuita, bem como declarado como correto o valor da causa indicado na exordial.

Inferido o pedido de efeito suspensivo na decisão de Id. 201970165.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no Id. 203157538.

Contrarrazões – Id. 203998654.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEONICE SOUZA DE SIQUEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara que, na Ação Rescisória e Indenizatória c/c Restituição de Valores Pagos c/c Danos Morais ajuizada em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (proc. n. 1004126-63.2023.8.11.0010), indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela Autora/Agravante e determinou a correção do valor da causa.

O inconformismo não prospera.

Verifica-se que, inobstante o julgador singular ter consignado que os documentos apresentados com a inicial eram insuficientes para a comprovação da justiça gratuita e determinado a intimação da parte para apresentação de documentos idôneos, limitou-se a Agravante a reiterar suas alegações, descumprimento o comando judicial, pelo que o pedido, como corolário lógico, restou indeferido.

Com efeito, como indicado pelo Juízo
a quo
, considerando que

“
a parte autora é proprietária da empresa Cleonice Souza de Siqueira 63129558187, CNPJ n. 17.657.669/0001-72, lanchonete/restaurante localizada no Centro desta Cidade; trata-se de empresa individual, assim, mera ficção jurídica em que há confusão entre o patrimônio pessoal do titular e patrimônio da firma individual, daí porque o holerite referente a pro labore acostado pela autora é insuficiente para demonstrar a sua condição financeira
.

Outrossim, o extrato de imposto de renda apresentado neste instrumental não comprova tratar-se a Agravante de pessoa de hipossuficiente. Ao revés, dele se infere que a Recorrente possui bem imóvel, motocicleta, veículo de luxo e fundo de investimento, incompatíveis com a benesse pleiteada.

Nada obstante, a renda anual nele declarada, de quase R$ 32.000,00, é flagrantemente incompatível com os negócios jurídicos que pretende ver rescindido, duas cotas de consórcio, cada uma no valor de R$ 299.000,00, e nas quais a Recorrente se obrigou a pagar prestações de cerca de R$ 6.130,00 mensais.

Aliás, dos como se infere dos autos originários, a própria Recorrente indicou nos respectivos contratos que sua renda líquida mensal é de R$ 22.500,00.

Nesse cenário, ausentes elementos suficientes para a concessão do benefício, escorreito o indeferimento do pleito de justiça gratuita.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRAUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Mantem-se a decisão que indeferiu o pleito de concessão da justiça gratuita se ausentes os requisitos para o seu deferimento
. (N.U 1023227-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
5. Recurso desprovido. (N.U 1022146-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023)
(destaquei)

A seu turno, é cediço que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda.

No caso, pretende a Autora/Agravante a rescisão dos contratos de consórcio, a devolução dos valores já pagos, bem como a condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais.

Ora, considerando que a pretensão autoral não se limita a devolução do valor pago a título de entrada e indenização por danos morais, mas envolve também a rescisão dos dois contratos de consórcio (pleito principal, diga-se de passagem), cujas parcelas deve arcar mensalmente, não há como o valor da causa ser restrito à mera parcela do pedido ao argumento de ser este a única parte controvertida.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DECISÃO QUE DETERMINOU A CORREAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. ART. 292, §3º DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo busca de benefício econômico agiu de forma escorreita o magistrado de origem ao determinar a correção do valor da causa nos termos do art. 292, §3º do CPC. 2. Decisão reformada. 3. Recurso provido. (N.U 1019002-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024